Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. TÍTULO DE PERÍCIA. SATISFAÇÃO. PARCELA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANTIDA. DECISÃO EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. SEM MODIFICAÇÃO. RESULTADO FINAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O confronto analítico do acórdão no ponto específico relativo ao vício apontado indica omissão a ser suprida na fundamentação do apelo, no sentido de ser possível a utilização de saldo do valor depositado a título de perícia para pagamento da condenação relativa ao seguro DPVAT em favor da parte autora, mantida a decisão em todos os demais termos, sobretudo quando se evidencia que o apelo da parte ré não explícita fundamentadamente as reais causas impeditivas da adoção do procedimento determinado na sentença e que, em princípio, concorre para a instrumental satisfação da pretensão autoral condenatória judicialmente reconhecida.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para suprir omissão da fundamentação, sem modificação de resultado.